Tribunal: TJDFT
Processo: 0715303-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. PROPRIEDADE. DECRETO EXPROPRIATÓRIO. ÁREA PRIVADA E ÁREA PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Recaindo a penhora sobre gleba de terra que contém área particular e área declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, de restrição ambiental e fundamental para fins de captação de água com a finalidade de abastecimento humano até o ano de 2025, mostra-se imperiosa a intimação do Distrito Federal e da CAESB para se manifestarem a respeito do ato de constrição judicial.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.